Tribunal: TJES
Processo: 5016469-10.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016469-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMAR MELLO AGOSTINHO ROSA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5016469-10.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ROSIMAR MELLO AGOSTINHO ROSA e CRISTINA MELLO AGOSTINHO

RECORRIDO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no
ID 18541492
. Contrarrazões apresentadas no
ID 18541504
.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado
interposto (ID 18541492), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os documentos juntados (IDs 18541493 a 18541497) são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada, não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração. Dessa forma,
concedo às recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 combinado com o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão no voto que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA PARCIAL DE PARCELA. NEGATIVAÇÃO. VALOR REGISTRADO SUPERIOR AO DÉBITO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Indenizatória em que as autoras, ora recorrentes, alegam falha na prestação de serviço da empresa recorrida, consubstanciada em cobranças e negativação indevida referente a contrato de consórcio, pleiteando indenização por danos morais e restituição em dobro de valor pago a maior.

A sentença (ID 18541491) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a negativação decorreu de inadimplemento contratual legítimo das autoras e que os encargos cobrados eram devidos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inconformadas, as recorrentes (ID 18541492) pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em suma, a quitação integral do débito, a falha sistêmica da recorrida, a irregularidade da negativação por valor controverso e superior ao devido, a manutenção indevida do registro e a falha no dever de informação. Requerem a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, condenação em danos morais, repetição do indébito e restabelecimento da tutela.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da negativação do nome da segunda recorrente, especialmente se a inscrição por valor integral da parcela, quando o débito era apenas parcial, e a suposta falha na prestação de informações pela recorrida, configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, as recorrentes tornaram-se inadimplentes quanto a uma fração da parcela de nº 59 do consórcio, conforme extrato de ID 18541486. O pagamento de parcela posterior (nº 60) não tem o poder de quitar débito anterior em aberto.

Contudo, a questão central não reside na existência da dívida em si, mas na
forma como a cobrança e a negativação foram conduzidas
pela recorrida. A recorrida inscreveu o nome da segunda recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por um valor de R$ 576,66 (ID 18541162), correspondente à quase totalidade da parcela, quando o débito remanescente, originado de um resíduo de lance, era significativamente inferior.

A justificativa de que os órgãos de proteção ao crédito não possuem ferramentas para registrar valores parciais de uma parcela não pode ser acolhida. Trata-se de
risco da atividade empresarial
, cuja limitação operacional não pode ser transferida ao consumidor.

Ademais, as recorrentes alegam, de forma verossímil, a dificuldade em obter o boleto para quitação do valor residual, o que é corroborado pela dinâmica confusa dos pagamentos e pela necessidade de intervenção de empresa de cobrança para emissão do boleto final (ID 18541160 e 18541161). A conduta da recorrida violou o
dever de informação clara e adequada
(art. 6º, III, do CDC), essencial para que o consumidor pudesse cumprir sua obrigação.

Dessa forma, a negativação, ainda que fundada em uma dívida preexistente, mostrou-se
abusiva e irregular
, seja pelo valor excessivo registrado, seja pela falha na prestação do serviço que dificultou a quitação.

Configurado o ato ilícito, o
dano moral
decorrente da inscrição indevida é
in re ipsa
, ou seja, presumido. A situação de ter o crédito negado em estabelecimento comercial evidencia o constrangimento que ultrapassa o mero dissabor.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
, este também procede. As recorrentes foram forçadas a pagar encargos moratórios no valor de R$ 40,94 (ID 18541160), que decorreram de uma mora para a qual a própria recorrida contribuiu, ao não fornecer meios claros para o pagamento do saldo residual. A cobrança, nesse contexto, torna-se indevida, autorizando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto para
reformar integralmente a sentença
e julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)
Declarar a inexigibilidade do débito
que originou a negativação, diante de sua quitação, e confirmar a tutela de urgência que determinou a retirada do nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito;

b)
Condenar a recorrida
a pagar à recorrente
CRISTINA MELLO AGOSTINHO
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
Condenar a recorrida
a restituir a recorrente
ROSIMAR MELLO AGOSTINHO ROSA
, em dobro, o valor de R$ 40,94, totalizando
R$ 81,88 (oitenta e um reais e oitenta e oito centavos)
, com correção monetária desde o desembolso (28/10/2024) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)